Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703308-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ÓBICE. MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE FIXADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não restou comprovada a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelo réu/agravante, o que obsta que o juiz determine, em sede de cumprimento de sentença, a pretendida expedição de ofício ao DETRAN. 2. Quanto à multa arbitrada, certo é que não configura um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 3. Aparenta-se razoável a majoração da multa para R$ 4.000,00 (até o limite de R$ 40.000,00), já que o valor anteriormente fixado (R$ 2.000,00, até o limite de R$ 30.000,00) não representou ao agravante qualquer estímulo ao cumprimento da obrigação, não tendo demonstrado as alegadas dificuldades de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial. 4. Eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC), porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 537, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, discorrendo sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do veículo. Afirma que a multa pode ser excluída caso exista justa causa para o descumprimento. Defende, assim, a supressão da multa, em virtude da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 537, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58978409): (...) No que se refere à transferência da propriedade do veículo, o Banco agravante reitera o argumento de ser impossível o cumprimento da obrigação fixada em sentença por não estar na posse do documento do veículo e ser inviável emitir segunda via do CRV (Certificado do Registro do Veículo). Referida tese já foi refutada e a matéria decidida em acórdão contra o qual não foi interposto recurso, restando preclusa sua discussão: “Além disso, a alegação de não se encontrar na posse dos documentos necessários para transferência do veículo não merece prosperar (ID42154916, p.3), pois as informações imprescindíveis à transferência, atualmente, são reunidas em meio digital (CRLV-e), acessíveis no sítio eletrônico do DETRAN-DF por meio do proprietário legal, que no caso em tela é o referido apelante” - ID 159751109, p.7. Igualmente sem razão quanto ao argumento de que “para emissão de 2a do DUT (documento único de transferência) necessário realizar vistoria no veículo que se encontra em poder de uma pessoa que não faz parte da lide.” Como já constante da fundamentação da Decisão de ID 173850101, autos de origem[1]: “De acordo com o print de tela de consulta de veículo (ID 51740436, p. 7), o bem foi financiado para o adquirente WILLIAMS PAULO DA SILVA, a quem deve ser transferida a propriedade do bem, conforme sentença, como se viu. Em endereço que consta no link apontado pelo agravante (https://www.df.gov.br/transferencia-de-propriedade/ - ID 51740436, p. 9), consta a seguinte informação: Exame veicular (vistoria), exceto quando se tratar de transferência para o arrendatário (possuidor do bem). Ou seja, no caso, prescindível a vistoria do veículo” - ID 173850101, pp. 6/7, autos de origem n. 0707706-52.2022.8.07.0001. Por fim, ressalto que o Banco agravante nada alegou no sentido de justificar o descumprimento da ordem de baixa do gravame do veículo, conforme alínea “a” do dispositivo de sentença (ID 136940933, autos de origem): “ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a ré: a) a proceder a baixa do gravame do veículo FIAT, modelo Palio Attractiv 1.4, ano 2010 modelo 2011, cor prata, Placa JIN 6877, referente ao contrato no 70008064949, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 05 dias, a partir da sua intimação”. Do que se tem, mais uma vez, não restou comprovada a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelo réu/agravante, o que obsta que o juiz determine, em sede de cumprimento de sentença, a pretendida expedição de ofício. Quanto à multa arbitrada, certo é que não configura um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. E aparenta-se razoável a majoração da multa para R$ 4.000,00 (até o limite de R$ 40.000,00), já que o valor anteriormente fixado (R$ 2.000,00, até o limite de R$ 30.000,00) não representou ao agravante qualquer estímulo ao cumprimento da obrigação, não tendo demonstrado as alegadas dificuldades de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial. Logo, “A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese, acerca da exclusão das astreintes, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028